Tribunal: TJDFT
Processo: 0048075-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado (extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento), sendo que apenas formula pleito sobre questões de mérito já acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, as quais não foram objeto de apreciação na sentença.

3. Além disso, o próprio título judicial exequendo já apreciou o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, impossibilitando a reapreciação da questão no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.